Tribunal: STF
Processo: Inq 1958
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-29
Data de publicação: 2003-10-29

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA QUE FAZ IMPUTAÇÃO A PARLAMENTAR DE
PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA, COMETIDOS DURANTE DISCURSO
PROFERIDO NO PLENÁRIO DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E EM ENTREVISTAS
CONCEDIDAS À IMPRENSA. INVIOLABILIDADE: CONCEITO E EXTENSÃO DENTRO E
 FORA DO PARLAMENTO.
A palavra "inviolabilidade" significa
intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento
 de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza
material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a
representatividade do povo.
O art. 53 da Constituição Federal, com
a redação da Emenda nº 35, não reeditou a ressalva quanto aos crimes
 contra a honra, prevista no art. 32 da Emenda Constitucional nº 1,
de 1969. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas
ofensas são proferidas dentro e fora do Parlamento. Somente nessas
últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da
chamada "conexão como exercício do mandato ou com a condição
parlamentar" (INQ 390 e 1.710). Para os pronunciamentos feitos no
interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo
das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o
manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria Casa a que
pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho
dessa prerrogativa.
No caso, o discurso se deu no plenário da
Assembléia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela
inviolabilidade. Por outro lado, as entrevistas concedidas à
imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir e comentar a citada
manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera extensão da
imunidade material.
Denúncia rejeitada.